Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-09.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800282-09.2022.8.14.0021

APELANTE: ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA, AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos policiais, que são uníssonos em relatar a apreensão da droga em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, com destaque à atividade intensa do tráfico no local e à forma de acondicionamento do entorpecente, em “petecas”, prontas para venda, ratificadas pela confissão, em parte, dos apelantes.

2. Culpabilidade dos agentes que ressoa de acentuada reprovabilidade social, exorbitando do comum para a espécie, já que exerciam o tráfico de drogas na residência familiar, local onde também moram crianças, com notório prejuízo aos infantes.

3. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. Esse é o entendimento adotado pela Sumula 444 da Corte Superior de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência remansosa, a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes.

5. A revaloração de circunstâncias do delito para incremento da pena-base enseja indevido
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena cominada, passando a condenar os recorrentes às seguintes penas: AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS, à pena definitiva e concreta de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito; e, ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA, à pena definitiva e concreta de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS
e
ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA (ID 14347239), que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS,
a 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

-
ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA,
a 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, na proporção de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Narra a
proemial acusatória
(ID 14347130) que no dia no dia 02 de abril de 2022, por volta das 15h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão nos autos de nº 0800042-20.2022.8.14.0021, os apelantes em epígrafe, após busca domiciliar, foram presos em flagrante delito, em razão de terem sido encontrados no quarto do casal 60 (sessenta) porções de substância entorpecente, tipo “oxi”, no total de 102g; 01 (uma) porção de aproximadamente 1g de maconha; além de 02 (dois) aparelhos de telefone celular; 01 (um) triturador, utilizado como petrecho para fracionamento da droga; além da quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis reais).

Em
razões recursais
(ID’s 14347261 e 18439052), roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. Outrossim, seja reduzida a pena irrogada, consoante critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, em adequação ao caso concreto.

Requer o conhecimento e provimento dos apelos manejados.

Em
contrarrazões
(ID’s 14347264 e 18439054), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
im
provimento
dos recursos interpostos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
das insurgências defensivas.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Passo ao exame dos apelos e procedo única análise, diante da similitude das alegações.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 14347091, pág. 09-11), que atesta a descoberta em poder dos apelantes, além do material entorpecente, de 01 (um) triturador manual comumente utilizado para o tráfico de drogas, além do valor de R$ 86,50 (oitenta e seis reais e cinquenta centavos) em notas fracionadas.

Cite-se, ademais, o Laudo de Constatação Provisória n.º 2022.02.000475-QUI (ID 14347091, pág. 14), produzido por Perito Criminal, que atesta a apreensão 6,954g (seis gramas, novecentos e cinquenta e quatro miligramas) de “cocaína”, na forma de 59 (cinquenta e nove) “petecas” feitas com pedaços de saco plástico transparente amarrado por nó; além de 0,346g (trezentos e quarenta e seis miligramas) de erva, com resultado positivo para “maconha”, acondicionada em um saco plástico transparente.

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em juízo, ouvidas as testemunhas DPC Felipe Pereira Silva, o PM Cledivaldo Ferreira Pinheiro e o IPC Dionísio Dias Gomes, os policiais são uníssonos em relatar a apreensão da droga em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, com destaque à atividade intensa do tráfico no local e à forma de acondicionamento do entorpecente, em “petecas”, prontas para venda.

Os réus na qualidade de conviventes, confessam, em parte, a autoria ilícita imputada. ALAN JONES RODRIGUES DE SOUZA aduz que a “maconha” seria destinada a seu consumo, no entanto, afirma desconhecer a presença de “oxi” no local. AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS, por seu turno, em depoimento a autoridade policial, ratificado em juízo, confirma a autoria delitiva, no sentido de que a droga foi de fato encontrada em sua residência. Afirma que a “maconha” era de seu esposo e o “oxi” seria destinado à comercialização. Acrescenta AZIZIANE que a droga serviria de sustento para a família, a denotar, claramente, que ambos os réus tinham plena ciência da existência de drogas e da traficância exercida naquele imóvel.

De todo o colhido, resta comprovada a autoria dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência do casal, em condições típicas da finalidade mercantil.

A Decisão que determina a Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal (ID 14347092, pág. 09), bem enfatiza a atividade rotineira de traficância no local, a partir dos termos da requisição da autoridade policial, com destaque aos seguintes trechos:

“Diz a autoridade policial que há necessidade de realizar buscas na residência e na pessoa da investigada, conhecida como “Ciça”, filha da “Socorrona”, residente na última rua do Bairro Água Limpa, próximo ao Igapó, em Igarapé-açu, casa de taipa (barro), conforme foto juntada.

Informa que através de levantamento policial, evidencia-se que no referido local a investigada vem vendendo drogas, inclusive recrutando menores de idade para a prática de seu comércio ilícito, circunstância pela qual entende possível para embasar a representação.”

Portanto, não há dúvidas quanto à vinculação dos réus com as substâncias entorpecentes e sua destinação ao consumo de terceiros. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são convergentes e confirmam os relatos iniciais.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. Ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os réus.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Registre-se que, embora os acusados não tenham sido surpreendidos no extado momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, o modo de acondicionamento, em “petecas”, as circunstâncias da prisão, em local já apontado como ponto de venda de drogas, o dinheiro fracionado, e a apreensão de um triturador manual, comumente utilizado para o tráfico de drogas.

Portanto, a quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento, os petrechos, o local conhecido pelo comércio de drogas e a apreensão de dinheiro fracionado, tornam induvidosa a destinação comercial, que foi confessada em juízo pela ré.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da dosimetria da pena:

Clama a defesa seja reduzida a pena irrogada, consoante critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, em adequação ao caso concreto.

2.1. Da pena atribuída à ré AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS.

A culpabilidade do agente é grave, pois estava fazendo da residência que morava com os filhos um local de venda de droga, causando prejuízos aos infantes.

Relativamente aos antecedentes, vemos que a acusada não registra condenação.

Sua conduta social consta como irregular, já que, mesmo tendo diversos filhos preferiu o crime doque um trabalho digno.

Quanto à personalidade, nada foi apurado.

Os motivos do crime são próprios da espécie.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava comercializando droga em um ambiente familiar, local em que, inclusive moravam crianças.

Quanto as
consequências do crime, vemos que é mediana, já que parte da droga foi apreendida.

Para o crime de tráfico:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/15 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão. Não reconheço causas agravantes. Assim, torno a pena mediana em 06 (seis) anos de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa razão de 1/15 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deve ser observado o disposto no art. 112 da Lei de Execuções Penais, no que diz respeito à progressão de regime e tempo para obtenção de livramento condicional.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal, devido as condenações anteriores.”

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou à ré
a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da
culpabilidade
, da
conduta social
, das
circunstâncias e consequências do crime.

Deveras, a
culpabilidade
da agente ressoa de acentuada reprovabilidade social, exorbitando do comum para a espécie, já que exercia o tráfico de drogas na residência familiar, local onde também moram seus filhos, com notório prejuízo aos infantes.

A
conduta social
da apelante, entretanto, não foi investigada, e não constam elementos idôneos, aptos à negativação de tal vetorial.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, extrai-se que o Juízo sentenciante se utiliza de idênticos fundamentos alusivos à culpabilidade do réu para negativá-las, tais quais, a comercialização de drogas em ambiente familiar, onde residem as crianças. A prática, entretanto, enseja indevido
bis in idem
, diante da dupla valoração de tais fatos. Lado outro, não se observa que a conduta desempenhada pela ré exceda as elementares do tipo penal em voga.

As
consequências do crime
, igualmente, não podem pesar de maneira desfavorável, pois não se tem notícia de parcela de droga não apreendida, diversa daquela encontrada no local dos fatos.

Registre-se, ademais, que o Juízo primevo não observou o critério trifásico no estabelecimento da pena de multa, determinada sem o impacto da redução atinente à atenuante da confissão espontânea.

Também injustificada pelo juízo a proporção dos dias-multa, aplicada em 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime, sem qualquer referência à situação econômica da recorrente, nos termos do art. 60, do CPB.

Assim, deve ser
REDIMENSIONADA A PENA
imposta à apelante, e passo a assim proceder:

Na
primeira etapa
, observa-se a persistência de uma única vetorial negativa à ré, qual seja a sua
culpabilidade
, de elevada censura social, já que efetuava a comercialização da droga na residência da família, onde vivem seus filhos menores.

Em atenção à regra do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, em que pese a acentuada nocividade da “cocaína”, a quantidade apreendida não se revelou exorbitante.

Assim, fixo a pena primária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

Na
segunda etapa
, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, reduzo a reprimenda ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

Na
terceira etapa
, não foram aplicadas causas de aumento de diminuição de pena, e não faz jus a ré à benesse do tráfico privilegiado, por dedicar-se a atividades ilícitas, já que faz do tráfico de entorpecentes meio para seu sustento, sendo, tanto que autorizada Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal, diante do apontado exercício rotineiro de traficância no imóvel familiar.

Nesses termos, fixo à apelante
AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS,
a pena
definitiva
e
concreta
de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

2.2. Da pena atribuída ao réu ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA:

O Magistrado primevo, ao proceder a dosimetria da pena, fundamentou:

“A culpabilidade do agente é grave, pois mesmo estando de liberdade provisória de outros processos, voltou a delinquir.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado já registra condenações.

Sua conduta social consta como irregular, já que fez do crime seu meio de vida.

Quanto à personalidade, voltada para o crime, demonstrada pela grande quantidade de processos que possui.

Os motivos do crime são próprios da espécie.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que estava comercializando droga em um ambiente familiar, local em que, inclusive moravam crianças.

Quanto as consequências do crime, vemos que é mediana, já que parte da droga foi apreendida.

Para o crime de tráfico:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, na proporção de 1/15 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão. Não reconheço causas agravantes. Assim, torno a pena mediana em 09 (nove) anos de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 09 (nove) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa razão de 1/15 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deve ser observado o disposto no art. 112 da Lei de Execuções Penais, no que diz respeito à progressão de regime e tempo para obtenção de livramento condicional.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal.”
(grifei)

Colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa da
culpabilidade
,
antecedentes
, da
conduta social
,
personalidade
, das
circunstâncias e consequências do crime.

Inobstante, a que se nota, o juízo se vale do histórico criminal do recorrente para negativação de mais um critério judicial. Não se tem notícia, outrossim, concretamente, de que o réu estaria em gozo de liberdade provisória quando retornou a delinquir.

A que se tem notícia, da CAC à ID 14347098, extrai-se que o apelante ostenta somente uma condenação transitada em julgado, nos autos do Processo de n.º 0004749-79.2013.8.14.0021, no qual, entretanto, foi condenado, em 20/03/2014, à reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida regime aberto/prisão domiciliar. A condenação em testilha, sequer enseja reincidência, dado o transcurso do período depurador de cinco anos desde o cumprimento da pena.

Registre-se, assim como em relação à corré, que o Juízo primevo não observou o critério trifásico no estabelecimento da pena de multa, determinada sem o impacto da redução atinente à atenuante da confissão espontânea.

Também injustificada pelo juízo a proporção dos dias-multa, aplicada em 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime, sem qualquer referência à situação econômica do apelante, nos termos do art. 60, do CPB.

Passo, portanto, ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
imputada ao réu em apreço, destacando-se que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
primeira etapa
, nota-se que a
culpabilidade
do agente ressoa de acentuada reprovabilidade social, exorbitando do comum para a espécie, já que exercia o tráfico de drogas na residência do casal, local onde também moravam crianças, com notório prejuízo aos infantes.

Os
antecedentes criminais
do recorrente, de fato, pesam contra si, dado que ostenta condenação criminal transitada em julgado por fato anterior.

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência remansosa, a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o exame de matéria formulada diretamente nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

2. A defesa pleiteia o decote dos maus antecedentes, uma vez que pautados em condenações antigas. Todavia, a matéria não foi suscitada perante o Tribunal a quo, circunstância que impede o conhecimento do habeas corpus, por configurar indevida supressão de instância.

3. Ainda que assim não fosse, o STJ entende que, mesmo se decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.

4. Embora esta Corte haja mitigado a aplicação do disposto no art. 64, I, do Código Penal, em situações em que já transcorrido grande lapso temporal entre o cumprimento da pena, ou sua extinção, e a prática do novo delito, essa não é a situação que ora se impõe.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 886.149/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”
(grifei)

A
conduta social
e a
personalidade
do apelante não foram investigadas, e não constam elementos idôneos, aptos à negativação de tais vetoriais. Consigne que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. Esse é o entendimento adotado pela Sumula 444 da Corte Superior de Justiça.

Os
motivos do crime
são próprios da espécie.

Relativamente às
circunstâncias
, também não excedem o comum para o tipo. Destaque-se que o fato de o delito ser cometido no ambiente familiar, onde residem crianças, já foi utilizado para negativação da culpabilidade, sendo incabível a dupla valoração, sob pena de indevido
bis in idem
.

As
consequências do crime
, igualmente, não podem pesar de maneira desfavorável, pois não se tem notícia de parcela de droga não apreendida, diversa daquela encontrada no local dos fatos.

O
comportamento da vítima
, no caso, a sociedade, não há de ser valorado.

Em atenção à regra do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, em que pese a acentuada nocividade da “cocaína”, a quantidade apreendida não se revelou exorbitante.

Assim, fixo a pena primária em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

Na
segunda etapa
, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, reduzo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), impondo ao réu a sanção intermediária de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira etapa
, não foram aplicadas causas de aumento de diminuição de pena, e não faz jus o réu à benesse do tráfico privilegiado, por dedicar-se a atividades ilícitas, já que faz do tráfico de entorpecentes meio para seu sustento, sendo, tanto que autorizada Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal, diante do apontado exercício rotineiro de traficância no imóvel familiar.

Nesses termos, fixo ao apelante
ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA,
a pena
definitiva
e
concreta
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada aos recorrentes, passando a condenar-lhes às seguintes penas:

- AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS,
à pena
definitiva
e
concreta
de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito; e,

- ALAN JONAS RODRIGUES DE SOUZA,
à pena
definitiva
e
concreta
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do delito.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024